Tribunal: TJDFT
Processo: 0722329-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722329-61.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: BICHARA ADVOGADOS EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO COSTA PITANGA MAIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Por haver pretensão de o Embargante obter efeito modificativo, intime-se a Embargada para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id 35580186, no prazo de cinco dias, caso queira. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora